Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726554-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela impetrante UNIÃO S/A em face da decisão Id. 238580935 (origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Auditor Fiscal da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, processo no 0704268-59.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do ITBI. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, conforme decisão ID 74109979, para suspender a exigibilidade do ITBI sobre a diferença entre o valor do imóvel declarado na DIRPF e o valor venal estimado unilateralmente pela Administração Tributária até o julgamento de mérito do recurso. Conforme petição ID 75776510 e em consulta ao sistema PJe, verifica-se que foi proferida sentença no mandado de segurança suporte do presente agravo de instrumento, tendo o Juízo de origem concedido a segurança nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por UNIÃO S/A. para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do ITBI sobre a diferença entre o valor do imóvel declarado na DIRPF (R$ 75.000,00) e o valor venal estimado pela Administração Tributária (R$ 974.232,93), reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, nos termos da fundamentação.” Nesse passo, considerando que, além da segurança concedida ser mais ampla do que a tutela parcialmente deferida neste agravo, eventual recurso de apelação a ser interposto não possui o automático efeito suspensivo (art. 14, §3o, da Lei 12.016/09), não havendo utilidade na confirmação do pedido de antecipação da tutela recursal em julgamento de mérito do presente recurso. Assim, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal da agravante, resultando na perda do objeto do presente agravo de instrumento, que resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou, com a concessão parcial da segurança. Dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora